Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714873-44.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDA: CAROLINA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BEM ADJUDICADO PELA ALIENANTE. LEI DE INCORPORAÇÕES. INAPLICABILIDADE. PERDA TOTAL DOS VALORES DISPENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que a promitente compradora adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. O procedimento de leilão extrajudicial previsto nas Leis no 4.864/65 e 4.591/64, não se aplica às promessas de compra e venda de imóveis regidas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, por patente incompatibilidade dos institutos. Os eventos descritos nos autos demonstram que a adquirente não adimpliu com parcelas anteriores ao atraso na conclusão do empreendimento, não havendo como ser imputada a responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico à promitente vendedora. A resolução da avença por culpa da promitente compradora torna devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte das parcelas quitadas a título de compensação, devendo seu valor ser reduzido equitativamente pelo julgador na hipótese em que o montante ajustado for manifestamente excessivo. Mostra-se razoável limitar a cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor pago, máxime por inexistir demonstração de situação excepcional que justifique a elevação desse patamar, devendo levar-se em conta, ainda, que o imóvel voltou a fazer parte do ativo da proprietária/alienante, com a possibilidade de nova alienação do bem para terceiro. A restituição das quantias pagas deve acontecer em uma única parcela, a teor do que dispõe o Enunciado no 543, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com correção monetária incidente a partir de cada desembolso. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento incidem desde a data da citação, conforme dispõe os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil. A recorrente alega, em síntese, que seria possível a aplicação de até 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos valores pagos quando houver distrato. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Demais disso, já decidiu a Corte Superior que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino quer todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027